Tribunal: TJBA
Processo: 0001266-20.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001266-20.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES SILVA BOTELHO BARROS

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE 2007 A 2010. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE APURAÇÃO DA VERBA SOBRE A REMUNERAÇÃO. ART. 67, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 84/1990. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. DIREITO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. ART. 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO LIMITA O PERÍODO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia, tendo em vista que, nos termos da Súmula 137 do STJ “
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário
”. Assim, embora a ação tenha sido denominada ”Reclamação Trabalhista”, tratando-se de servidora pública municipal, vinculada ao regime estatutário, cabe a sua apreciação pela Justiça Estadual.

2.
P
retende o Apelante a reforma da sentença, sustentando que os valores dos 13º salários dos anos de 2007 e 2010 foram pagos de acordo com o §3º do art. 67 da Lei Municipal nº 84/1990. Entretanto, compulsados os autos, verifica-se que, em dissonância com o §1º do supramencionado dispositivo, o pagamento foi efetuado sobre o salário-base da servidora, quando deveria ter sido feito sobre a sua remuneração.

3.
Nos termos do art. 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, o servidor municipal faz jus ao recebimento do terço constitucional de férias. Inclusive, a esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou justamente no sentido de que o direito constitucional ao terço de férias (art. 7º, XVII) deve incidir sobre o período total de férias ao qual o servidor faz jus.

4.
Outrossim, de acordo com o art. 62 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de Guanambi, aos profissionais do quadro efetivo da Educação é assegurada a possibilidade de recebimento, além dos vencimentos, as verbas referentes ao adicional de férias que, anualmente, computam 45 (quarenta e cinco) dias para professor em função docente, divididas em 30 (dias) no final do ano letivo e 15 (quinze) dias no recesso.

5.
Os documentos acostados aos autos não demonstram qualquer afastamento da Apelada de suas atividades de docência, durante o período questionado (2007, 2008, 2009 e 2010). Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao Apelante comprovar o efetivo pagamento das verbas cobradas pela servidora, o que não se desvelou nos autos.

6.
No tocante ao pleito formulado pela Apelada, em suas contrarrazões, para que o Apelante fosse condenado por litigância de má-fé, tem-se que não restou demonstrada nos autos qualquer evidência neste sentido. Outrossim, está o Apelante a exercer seu direito recursal, não se demonstrando qualquer forma de dolo processual, sendo possível a interposição do presente recurso em defesa da pretensão que entende legítima.

7.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

8.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0001266-20.2012.8.05.0088
, em que figuram, como Apelante, o
MUNICIPIO DE GUANAMBI
, e como Apelada,
MARIA DE LOURDES SILVA BOTELHO BARROS
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA